Tribunal: TJDFT
Processo: 0739318-26.2023.8.07.0016
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL APÓS INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. AUSÊNCIA DE RESERVA DE BENS SUFICIENTES. FRAUDE À EXECUÇÃO. CONFIGURADA. ART. 185 DO CTN. TEMA No 290 DO STJ. PRESUNÇÃO ABSOLUTA. MÁ-FÉ DO ADQUIRENTE IRRELEVANTE. INEFICÁCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO EM RELAÇÃO AO FISCO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e negou provimento à apelação, mantendo sentença que reconheceu a ocorrência de fraude à execução fiscal e declarou a ineficácia da alienação de imóvel em relação à Fazenda Pública, nos termos do art. 185 do CTN.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar teses relevantes suscitadas pelo embargante; (ii) estabelecer se os embargos de declaração possuem caráter manifestamente protelatório, a justificar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração constituem recurso de natureza integrativa, cabível apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida nem à manifestação de mero inconformismo com o resultado do julgamento.
4. Inexiste omissão quando o acórdão embargado enfrenta, de forma clara e fundamentada, todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão do recorrente, sendo desnecessário o exame individualizado de todos os argumentos deduzidos pelas partes.
5. Configura-se fraude à execução fiscal quando comprovada a alienação de bem após a inscrição do crédito tributário em dívida ativa, sem demonstração da reserva de patrimônio suficiente à satisfação do débito, nos termos do artigo 185 do Código Tributário Nacional e em consonância com o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo no 290, aplicável inclusive às hipóteses de alienações sucessivas.
6. Demonstrado que o acórdão embargado apreciou adequadamente a situação patrimonial da executada, a inexistência de reserva de bens suficientes, a incidência da presunção legal de fraude e a ineficácia da alienação em relação à Fazenda Pública, não há vício a ser sanado pela via integrativa.
7. Evidenciado que os embargos de declaração foram opostos com o propósito de rediscutir matéria já apreciada e decidida, revela-se seu caráter manifestamente protelatório, autorizando a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido. Aplicada a multa do artigo 1.026, §2o, do CPC.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração somente são cabíveis nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.
2. Configura-se fraude à execução fiscal quando a alienação do bem ocorre após a inscrição do crédito tributário em dívida ativa, sem comprovação de reserva patrimonial suficiente, sendo irrelevante a má-fé do adquirente e aplicável a presunção absoluta prevista no art. 185 do CTN, inclusive em alienações sucessivas.
3. A oposição de embargos de declaração com finalidade de rediscutir matéria já apreciada caracteriza intuito protelatório e autoriza a aplicação da multa do art. 1.026, §2o, do CPC.